Tribunal: TJDFT
Processo: 0732049-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732049-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIOCLECIO FERREIRA DA LUZ RECORRIDOS: ÂNCORA PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS S/A, GEOVANI ANTUNES MEIRELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DOS RÉUS À RESCISÃO. INÉRCIA DO CREDOR PARA SE IMITIR NA POSSE. BOA-FÉ OBJETIVA. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DE ALUGUÉIS DEVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Autor (locador) e pela Ré (locatária) contra sentença em que foi julgada parcialmente procedente ação de rescisão contratual e despejo cumulada com cobrança de aluguéis vencidos e vincendos até a imissão na posse. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o Juízo a quo analisou todos os documentos reputados relevantes para o seu entendimento. 3. O objeto da locação foi uma área de dois hectares, enquanto, no termo de entrega das chaves juntado aos autos, um terceiro declara que entregou apenas as de uma casa localizada na Fazenda Moça Bonita, o que não corresponde à área total objeto do contrato. 3.1. Desse modo, o termo de entrega das chaves que consta dos autos não faz prova de que a locatária devolveu o imóvel antes mesmo do ajuizamento da ação. 4. Quanto à devolução do imóvel, verifica-se que tanto o locador quanto a locatária negligenciaram para que isso acontecesse desde logo e findassem os aluguéis. 4.1. De um lado, a locatária aduz que concordou com a rescisão, conforme contestação apresentada em autos conexos, mas não comprovou que desocupou o bem nem que devolveu as chaves. 4.2. De outro lado, o Autor também não diligenciou para pedir ao Juízo a quo a imediata imissão na posse tão logo obteve a ciência da declaração da Ré de que concordava com a rescisão contratual. 4.3. A demora para o locador pleitear a imissão no bem não pode impor à locatária e ao fiador o ônus de pagar aluguéis durante todo o período de inércia daquele. 4.4. Tal entendimento é o que apresenta consonância com a interpretação sistemática do contrato, com a boa-fé objetiva e com o dever dela decorrente para o locador mitigar seus danos, diligenciando assim que possível (no caso, em agosto/2021) para se imitir na posse do bem. 5. Não houve uma sucumbência mínima do Autor, inexistindo razão para que os Réus arquem integralmente com os ônus. 5.1. Cabível, portanto, a redistribuição dos ônus processuais, na proporção de 50% para o Autor e 50% para os Réus. 5.2. A base de cálculo dos honorários permanece sendo o valor da condenação, e não do proveito econômico defendido pela Ré, haja vista a ordem preferencial do §2o do art. 85 do CPC. 6. Apelo do Autor conhecido e desprovido. Apelo da Ré conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários (Tema 1.059 do STJ). O recorrente alega violação aos artigos 9o, inciso III, e 23, inciso III, ambos da Lei do Inquilinato, ao argumento de que a entrega das chaves não desoneraria os inquilinos ao pagamento dos alugueres previstos no contrato entabulado entre as partes. Verbera que os recorridos não teriam formalizado a entrega das chaves, seja por notificação ou por qualquer outro ato formal, de modo que o recorrente não teve inequívoco conhecimento de que o imóvel estava disponível para uso. Defende que os alugueres seriam devidos desde o inadimplemento até a data da imissão na posse que teria ocorrido em agosto de 2022. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Guilherme R. L. Jardim Cavalcante, OAB/DF 67.019, e Pedro Henrique de Paula e Souza, OAB/DF 72.642. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 9o, inciso III, e 23, inciso III, ambos da Lei do Inquilinato, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Não prospera a alegação do Autor de que cabia apenas aos Réus o dever de entregar a área após a rescisão. Consoante se extrai do parágrafo segundo da cláusula XXVI (ID 59120840), caso a locatária deixasse de entregar o imóvel, o locador poderia providenciar os reparos e/ou aquisições necessários. Em que pese tal cláusula se referir mais especificamente sobre o estado em que o imóvel deve ser restituído, ela também pode se aplicar à devolução do próprio bem, a qual poderia ser diligentemente solicitada pelo Autor caso a Ré não o entregasse desde a concordância com a rescisão. Tal entendimento é o que apresenta consonância com a interpretação sistemática do contrato, com a boa-fé objetiva e com o dever dela decorrente para o locador mitigar seus danos, diligenciando assim que possível (no caso, em agosto/2021) para se imitir na posse do bem” (ID 60972184). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos Guilherme R. L. Jardim Cavalcante, OAB/DF 67.019, e Pedro Henrique de Paula e Souza, OAB/DF 72.642. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027